Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003566-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 456.957.412-20 (RECORRENTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 19.468.242/0001-32 (RECORRIDO), VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22 E 30, DA LEI No 11.795/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU EM ATÉ TRINTA DIAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133373254, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a
rescisão do contrato de consórcio
, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral, cláusula penal pela desistência/cancelamento e prazo para restituição.

Ainda, condenou a reclamada
Reserva Administradora de Consórcio Ltda – EPP
a devolver à parte autora o valor de
R$ 9.092,56 (nove mil e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)
, referente as parcelas pagas, com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de taxa de administração.

Por fim, consignou que o cálculo deve obedecer os seguintes parâmetros: o percentual contratual referente à taxa de administração deve ser dividido pelo número de meses do plano, e após, deve-se multiplicar o percentual, pelo número de meses em que o reclamante participou do grupo, concluindo-se o valor (percentual) devido para retenção, ficando afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais;

2) A promessa de contemplação antecipada;

3) A devolução dos valores pagos;

4) As deduções contratuais;

5) A taxa de administração/antecipação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
27/10/2020
,
firmou junto à reclamada contrato de consórcio, ocasião em que efetuou o pagamento da quantia de
R$ 5.477,90 (cinco mil e quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos)
, a título de entrada, sendo que no prazo de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias seria disponibilizado o valor para a aquisição de imóvel.

Assevera que, além da entrada, efetuou o pagamento de 07 (sete) parcelas de
R$ 516,38 (quinhentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos)
cada, perfazendo a quantia de
R$ 9.092,56 (nove mil e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)
.

No entanto, afirma que foi enganada pela reclamada, pois foi induzido a crer na compra imediata da casa própria.

A reclamada, em sede de contestação, aduz que o autor juntou aos autos os documentos que comprovam ter adquirido um contrato de consórcio, em que as contemplações ocorrem somente por sorteio ou lance.

Ainda, afirma que o reclamante leu e assinou o contrato, além da declaração em que se responsabiliza de não ter recebido qualquer promessa de contemplação antecipada.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a
rescisão do contrato de consórcio
, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral, cláusula penal pela desistência/cancelamento e prazo para restituição.

Ainda, condenou a reclamada
Reserva Administradora de Consórcio Ltda – EPP
a devolver à parte autora o valor de
R$ 9.092,56 (nove mil e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)
, referente as parcelas pagas, com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de taxa de administração.

Por fim, consignou que o cálculo deve obedecer os seguintes parâmetros: o percentual contratual referente à taxa de administração deve ser dividido pelo número de meses do plano, e após, deve-se multiplicar o percentual, pelo número de meses em que o reclamante participou do grupo, concluindo-se o valor (percentual) devido para retenção, ficando afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque,
a contratação do consórcio se deu por termo redigido de forma clara e devidamente assinado pelo reclamante
, conforme documentos anexados aos autos (id. 133373198).

Ademais, consta declaração assinada pelo autor, nos seguintes termos:

E, ainda:

Ademais,
a parte reclamada, no id. n° 133373249, juntou gravação de áudio, em que o autor confirmou seus dados pessoais, bem como declarou estar ciente de que as únicas formas de contemplação são por sorteios e lances, conforme o regulamento do consórcio, bem como que não recebeu qualquer promessa de contemplação imediata com data prefixada, seja por valor de lance ofertado ou qualquer outra vantagem oferecida por terceiros,
o qual não foi impugnado de forma específica pelo reclamante
.

Logo, evidente a ciência da parte autora quanto à contratação do consórcio discutido nos autos, não havendo se falar em abuso, erro ou ilegalidade no ato da adesão.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO
– PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

2.
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação
.

3. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

4. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1000577-71.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado
.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1000233-82.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (grifei)

CONSORCIO – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO NO CONTRATO CELEBRADO – VICIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(TJMT - N.U 1000027-77.2019.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Por fim, constata-se que o contrato de consórcio sob no 178953 foi firmado pelas partes no dia 27/10/2020, sendo, pois, posterior à entrada em vigor da Lei
no 11.795/2008.

Desse modo, as disposições do referido dispositivo legal deverão ser observadas no caso dos autos. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A LEI 11.795/08. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO
. 1.
Caso em que as partes firmaram contrato de consórcio após a vigência da Lei 11.795/08. O demandante desistiu imotivadamente do consórcio e requereu a restituição imediata dos valores pagos.
2. Cabível a restituição, ao consorciado desistente, dos valores pagos, conforme entendimento firmado na Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis. 3.
Restituição ao final do grupo ou mediante contemplação da cota desistente
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível No 71007708670, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 29/05/2018). Destaquei.

Nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei no 11.795/2008, na hipótese de desistência ou exclusão, a restituição do valor pago deve ocorrer
após a contemplação, por meio de sorteio
, ou no caso de não ser sorteado,
em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTE

NCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI No 11.795/2008. DEVOLUC
AO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICAC
AO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAC
AO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desist
ê
ncia do consorciado e cabível a retenção, por parte da concessionária, da taxa de administração, do seguro prestamista e cláusula penal nos moldes contratados. -
Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade
. SENTENC
A PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível No 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022